Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PASSAGENS PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora não configurem reincidência, as passagens pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude são aptas a revelar a periculosidade do agente e a existência de risco concreto de reiteração delitiva, podendo ser consideradas no exame da periculosidade concreta e para motivar a decretação da prisão preventiva.
2. O “modus operandi” do crime, consistente em roubo cometido mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, bem como o fato de o paciente e seu comparsa terem tentado atingir um policial militar que os perseguia de bicicleta, jogando o veículo que dirigiam contra ele, durante a fuga, revelam maior periculosidade do paciente e a necessidade da sua prisão para acautelar o meio social.
3. Se, diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (Covid-19), as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Ordem denegada.